Tribunal: TJMT
Processo: 0005323-60.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
S.M.M.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA em desfavor da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Márcio Vidal que, em face da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, considerando que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, determinou a remessa dos autos para Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
O Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de remeter aos juizados especiais da fazenda pública as demandas envolvam interesse de menores.
Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática que determinou a remessa dos autos a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, para manter a competência deste Tribunal de Justiça para julgar o recurso de Apelação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se, como visto no relatório, de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA em desfavor da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Márcio Vidal que, em face da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, considerando que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, determinou a remessa dos autos para Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.
De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, a decisão merece ser reformada.
Após detida análise aos autos, verifico que à época do ajuizamento da ação (17/09/2015), a parte agravada SARA MARTINS MATOS, nascida em 21/03/2011, tinha 04 (quatro) anos de idade, portanto desprovida de capacidade civil e processual, razão pela qual, fez-se representar nos autos por sua genitora, ADRIANA ARAUJO MARTINS.
De outro norte, conforme a Lei 9.099/95 que regulamenta a atuação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o incapaz não pode ser parte nos processos que tramitem pela alusiva lei, conforme consta do art. 8o:
Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
Logo, ainda que o valor da causa se encontre abaixo do limite de 60 (sessenta) salários mínimos, é certo que em razão do art. 8o da Lei 9.099/95, o processo não pode tramitar perante o Juizado Especial, por se tratar de menor incapaz.
A propósito:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – INCAPAZ – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 8o DA LEI 9.099/95 – MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – PROCEDÊNCIA. 1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública foram criados mediante a Resolução n. 16/2011/PRES, com competência a partir de 05 de dezembro de 2011, consoante previsto na Lei n.o 12.153/2009. 2. A Lei 12.153/2009 compõe o microssistema dos Juizados Especiais, devendo ser analisada em conjunto com a Lei 9.099/95 a qual, expressamente, veda a participação de menores como partes. 3. A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no ART. 148, IV, c/c ART. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). 4. Conflito procedente, fixando a competência da Vara Cível da Infância e Juventude para a análise da ação de base. (N.U 1004803-02.2018.8.11.0000, CONFLITO DE COMPETÊNCIA, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).”
Partindo dessas premissas, ao reanalisar a questão, deve ser revogada a decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, uma vez que por se tratar de competência absoluta da Justiça Comum, que no caso tramitou perante a 2a Vara Cível da comarca de Alta Floresta, compete a este Tribunal de Justiça o julgamento da apelação.
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, determinando o regular processamento do recurso de Apelação.
Intimem-se.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado